Tribunal: TJDFT
Processo: 0742257-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742257-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDA: FCB METALIKA MONTAGENS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de agravo interno da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida por pessoa jurídica em ação rescisória, determinando que autora-agravante promovesse o depósito de 5%, sob pena de extinção do processo. 2. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, daí emergindo, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, como na espécie. 3. O depósito prévio no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa é pressuposto da ação rescisória (art. 968, II, e § 3o, do CPC), com a finalidade de resguardar a seriedade da via rescisória, desestimulando o ajuizamento de ações com intuito de simples emulação. Assim, não obtida a gratuidade de justiça, a parte deve realizar o depósito no prazo consignado, não cabendo o recolhimento de forma diferida, reservado, em tese, para situações excepcionais, ausentes na espécie. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 371, 489, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 8o do CPC, e à Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ao argumento de que na aplicação da lei, o Juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Verbera que teria sido demonstrado que a decisão recorrida teria ensejado danos irreparáveis à recorrente e a seus stakeholders (associados, fornecedores, funcionários, contratados), além de insegurança jurídica; c) artigos 98 e 99, ambos do CPC, porquanto entende que faria jus aos benefícios da justiça gratuita; e d) artigo 47 da Lei 11.101/2005, defendendo que não se deve adotar soluções ou diretrizes que possam reduzir as possibilidades de êxito da recuperação ou acelerar e antecipar o processo de quebra da empresa recuperanda. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “c” e “d”, dissensos pretorianos com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES, OAB/DF 40.070. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 11, 371, 489, e 1.022, todos do CPC, uma vez que já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência ao artigo 8o do CPC, bem como ao 47 da Lei 11.101/2005, e à arguida divergência jurisprudencial, pois as teses recursais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.273.374/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/2/2024. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porque restou assentado no aresto resistido: “a documentação carreada, como outrora frisado, não é suficiente para comprovar o estado de hipossuficiência da parte, a quem cabia a prova desse fato (...). Malgrado a agravante diga que a suspensão dos contratos de sua principal cliente resultou a paralisação de suas atividades empresariais e a pedir recuperação judicial, nada foi esclarecido quanto à real situação financeira da empresa, quais contratos estão vigentes, eventuais dívidas exigíveis a curto e médio prazo e a insuficiência de arrecadação para cobrir tais dívidas. Aliás, esta relatoria oportunizou à parte comprovar a incapacidade financeira e (id. 52110310), do que não se desincumbiu a agravante. Com efeito, o Demonstrativo de Resultado do período janeiro a setembro de 2023 (ids. 53316351/53316358, 53317519/53317523 e 53317525) mostra que, embora a agravante tenha experimentado prejuízos operacionais, estes foram atenuados ao longo de 2023. Nesse sentido, o Balanço Patrimonial do período janeiro a julho de 2023 (id. 53317509 a 53317518) informa que a autora movimentou valores que superam a cifra de milhões (...). Em que pese o déficit técnico informado em 2023, não há prova contundente de que as contas da empresa não possam ou não estejam sendo saneadas, sobretudo levando-se em consideração os elevados valores movimentos (...). Tais informações demonstram que a empresa agravante continua em pleno funcionamento (situação não negada nos autos) e obtendo faturamento, ainda que em valores inferiores ao que vinha alcançando antes da grise alegada. Logo, não há prova contundente da alegação de pobreza para fins de concessão do benefício, devendo ser indeferido do benefício pleiteado” (ID 59380916). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Da mesma forma, o especial não pode transitar quanto ao indicado malferimento à LINDB, tendo em vista que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AREsp n. 2.719.527, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC) (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023)." AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES, OAB/DF 40.070. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027